Tribunal: STF
Processo: HC 182017
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Regime inicial. Reincidência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
    2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º c, do Código Penal. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/97; à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; ao pagamento de 10 dias multa; e à suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Em seguida, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o regime inicial semiaberto é desproporcional, tendo em vista que a conduta praticada pelo paciente não “trouxe qualquer consequência concreta”. Ademais, afirma que “a quantidade de álcool efetivamente ingerida pelo paciente, naquela ocasião, NÃO oferecia perigo concreto à incolumidade pública”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, o próprio impetrante informa que a condenação “transitou em julgado na data de 12 de novembro de 2019”. 
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    9. O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator